Tribunal: TJSP
Processo: 2124706-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2124706-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Boituva, em que é embargante
ALEXANDRA LOPES DA SILVA, é embargado VITOR AUGUSTO FUNCK DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124706-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30737
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2124706-26.2020.8.26.0000/50000
2a Vara Cível da Comarca de Boituva
Embargante: Alexandra Lopes da Silva
Juíza de 1a Instância: Heloísa Franchi Nogueira Lucas
Voto n° 30737.
- Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
agravante ao v. acórdão de fls. 133/137 do agravo, sustentando ter havido
omissão e erro material no tocante à conclusão de que a execução não está
garantida, o que afastou a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução.
Alega a embargante que a execução foi “caucionada”
pelo imóvel que ofereceu, imóvel este “de solidez e elevado valor de mercado, o que por si
só já satisfaria completamente a Execução de Título Extrajudicial de no
1004993-56.2019.8.26.0082, discutida e agravada” (fl. 4).
A embargante alega que o acórdão é “ultra petita”,
porque houve apreciação, pelo Tribunal, de matéria que não foi analisada na
primeira instância, ainda.
Diz que o agravo busca, somente, a concessão de
efeito suspensivo aos embargos à execução, mas o acórdão analisou
fundamentos “trazidos pela embargante na sua petição inicial de embargos à execução,
adentrando em uma análise de fatos e fundamentos do pedido, muito mais profunda do que
requerida e necessária para o julgamento do recurso” (fl. 5).
Pede, por tudo, “seja admitido e processado os presentes
embargos de declaração, a fim de que seja reformado o r. acórdão nos termos ora apresentados,
bem como que seja considerada prequestionada toda a matéria trazida nesta oportunidade” (fl. 7).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124706-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30737
3
Conheço dos embargos de declaração porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o v. acórdão não padece
de falta que deva ser sanada.
A certidão constante da matrícula do imóvel, de fl. 104
do agravo, não indica ter havido garantia da execução, mas mera anotação da
existência da execução, o que não se confunde com o registo de penhora do
bem. Foi isso o que constou do v. acórdão: “Conforme se depreende da execução, ao
contrário do afirmado pela agravante, a execução não está garantida. Não se confundindo a
anotação da existência da execução na certidão de registro de imóvel (fl. 81 da execução) com
penhora, que não houve” (fl. 135 do agravo).
O v. acórdão não proferiu julgamento “ultra petita”,
apenas nele foram analisados os requisitos necessários à concessão do efeito
suspensivo aos embargos, quais sejam, a garantia do juízo e o preenchimento
dos requisitos da tutela provisória, que são a relevância dos argumentos
apresentados pela embargante e a existência de manifestou perigo de que o
prosseguimento da execução gere grave dano de difícil ou incerta reparação.
É elementar e evidente que a verificação de tais
requisitos implicava análise, ainda que perfunctória, como a que foi feito no v.
acórdão, do que foi alegado pela embargante.
Ressalte-se que a análise feita pelo v. acórdão ocorreu
em sede de cognição sumária, oriunda da verificação das alegações e provas até
então formuladas e juntadas pela embargante.
Então, o v. acórdão não foi omisso e nele não foi
cometido erro material, mas houve análise de tudo quanto foi alegado no agravo,
tendo sido proferido julgamento que contrariou a pretensão da embargante, com
o que ela não se conforma, mas esse inconformismo não determina o
acolhimento dos embargos
A
insurgência
dos
embargos
apenas
expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124706-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30737
4
insatisfação com o resultado do julgamento, inexistindo amparo para o pedido
que, na verdade, visa obtenção de efeito infringente, o que é inviável em sede de
embargos.
O acórdão foi fundamentado e enfrentou “todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora